Tribunal: STF
Processo: ARE 1375526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Recurso defensivo. Materialidade e autoria não questionadas, mesmo porque devidamente comprovadas pelo conjunto probatório. Desnecessidade de apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do inciso I, do § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese. Dosimetria penal que comporta reparo. Condenações que configuram a circunstância da reincidência, utilizadas indevidamente na primeira etapa, ocasionando aumento desproporcional na reprimenda. Pena-base reduzida ao piso legal e majorada em um sexto pela reincidência, compensada a segunda condenação com a atenuante da confissão espontânea, que deve ser reconhecida nos termos da súmula n. 545, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, porquanto circunstâncias igualmente preponderantes. Regime inicial fechado mantido. Inteligência do artigo 33, §§ 2º, alínea b, e 3º, do Código Penal, com destaque para a gravidade concreta do delito e a reincidência específica do réu. Irrelevante, no caso, a detração do tempo de prisão provisória, já que o fator impeditivo do abrandamento do regime para o semiaberto é a reincidência, porquanto a pena já se mostra inferior a 8 (oito) anos de reclusão. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou aconcessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A autoria e materialidade delitivas foram sobejamente comprovadas pelos boletins de ocorrência (fls. 3/6), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fl. 8), pelo auto de avaliação (fl. 13), pelo relatório de investigação (fls. 24/25) e pela prova oral produzida, formando-se um insofismável conjunto probatório, contra o qual nem mesmo o apelante se insurgiu.



    [...]



    A causa de aumento de pena foi igualmente demonstrada pelas provas dos autos.



    Contrariamente ao alegado pela defesa, para a incidência da majorante prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão e periciamento da arma de fogo, desde que os demais elementos probatórios possam demonstrar sua caracterização, como é o caso dos autos, em que a vítima descreveu em detalhes a ação delituosa nas duas fases da persecução penal,confirmando a efetiva exibição de arma de fogo pelo roubador."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente